Tribunal: TCU
Processo: 024.927/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da indevida revisão de benefícios previdenciários e da subsequente produção do dano ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Vanildo Inocêncio, como então servidor na Gerência Executiva do INSS em Cascavel - PR, diante da indevida revisão fraudulenta em benefícios previdenciários e da subsequente produção do dano ao erário sob o valor histórico de R$ 76.838,49; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Vanildo Inocêncio; 9.2. julgar irregulares as contas de Vanildo Inocêncio, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 4/2/2011 58.567,74 14/3/2011 913,18 7/4/2011 908,18 13/5/2011 908,18 7/6/2011 908,18 5/7/2011 908,18 6/8/2011 908,18 6/9/2011 908,18 10/10/2011 908,18 1o/11/2011 908,18 2/12/2011 908,18 5/1/2012 908,18 2/2/2012 919,53 5/3/2012 919,53 2/4/2012 919,53 2/5/2012 919,53 5/6/2012 919,53 2/7/2012 919,53 6/8/2012 919,53 3/9/2012 919,53 1o/10/2012 919,53 9.3. aplicar em desfavor de Vanildo Inocêncio a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Vanildo Inocêncio, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU, para, desse modo, inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão e função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação, informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize, de forma indevida, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, com a alteração promovida pela Lei n.o 14.230, de 2021, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; 9.7. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; 9.7.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e, entre outras eventuais medidas, adoção da providência determinada pelo item 9.4 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação; e 9.7.3. à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.